Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705008-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VITOR HUGO AMERICO REZENDE RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção da prova de digitação, o que não é atribuição do Poder Judiciário. 5. Ausência de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora para atribuição de pontuação na prova de digitação 6. Recurso da Cebraspe prejudicado. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado divergiu de outros proferidos por esta Corte de Justiça que entendem que o Tema 485 da repercussão geral no STF (RE 632.853) não é aplicável ao presente caso. Suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJAM em relação à ofensa ao princípio da legalidade quando há dissenso entre a aplicação e a correção da prova de digitação em detrimento dos princípios da administração pública. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, invoca afronta aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, argumentando que a aplicação do Tema 485-RG afronta os princípios da legalidade, impessoalidade, segurança jurídica e isonomia. Ao final, em ambos os recursos, pede que seja “reavaliada a condenação em honorários sucumbenciais para o valor de R$ 600,00, ou ao menos reduzido o percentual para 2%, retirando a multa por litigância de má-fé”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido com base na suposta ofensa ao artigo 926 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “Quanto à contradição, o embargante afirma que o acórdão contrariou os documentos apresentados no feito e o entendimento do Tribunal. Afirma no pedido para provimento dos embargos que "em casos semelhantes [os Desembargadores da 1a Turma Cível] se manifestaram pelo acolhimento da pretensão dos candidatos e no presente caso se pronunciaram que se trata de uma hipótese do Tema 485". Sem razão. Os precedentes invocados pelo embargante são de outras Turmas desta mesma Corte de Justiça, e não da 1a Turma Cível. (...). No presente caso, a decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados” (ID 47913228). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV, e 37, caput, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 (tema 485), concluiu que “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de reavaliação do montante fixado a título de honorários sucumbenciais e a exclusão da multa arbitrada por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025